Tribunal: TJSP
Processo: 2252117-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252117-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DOUGLAS MENDES, é embargado VLADEMIR MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252117-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2252117-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Douglas Mendes
Embargado: Vlademir Mendes
No na origem: 1002781-42.2018.8.26.0003
Voto 15.831 ED-JV

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão Inexistência
Mero inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento e confirmou decisão que, em sede de
ação de prestação de contas, indeferiu pedido de
instauração de incidente de falsidade formulado
pelo recorrente (fls. 96/100).
O embargante aduz que o acórdão se ressente
de omissão. Frisa ter requerido, nos termos dos
artigos 430 e 431 do CPC de 2015, por meio de
impugnação antecedente, a instauração do “incidente
de falsidade ideológica”, motivo pelo qual não
restou caracterizada a preclusão (fls. 01/02).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252117-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada, só servindo os presentes embargos
para expressar o inconformismo do embargante, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.
Foi confirmada a decisão de indeferimento
do pedido de instauração de incidente de falsidade,
porque, na atualidade (na vigência do CPC de 2015),
a arguição de falsidade é resolvida como questão
incidental,
dispensando
a
instauração
de
um
incidente específico e porque o incidente previsto
no CPC de 1973 destinava-se a investigar falsidade
material e não, falsidade ideológica, como pretende
o recorrente. Repete-se:
“A
arguição
de
falsidade,
diante
do
disposto nos artigos 430 e 431 do CPC de
2015, na atualidade, não gera mais a
instauração de um incidente, ao contrário
do que era previsto no CPC de 1973.
Não
sendo
arguida
como
uma
questão
principal, a falsidade documental é, de
acordo com as regras processuais vigentes,
apreciada e resolvida em meio às demais
questões postas na demanda, sem a formação
de um processo acessório e segregado com o
fim especial de ser analisada a idoneidade
de
um
ou
mais
documentos
(como
bens
corpóreos aptos a registrar a memória
histórica sobre fatos pretéritos), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252117-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
é facilmente extraído o texto do parágrafo
único do artigo 430 do CPC de 2015.
Soma-se
que,
mesmo
no
antigo
diploma
processual, firmou-se o entendimento de que
um incidente de falsidade não se prestava à
investigação de falsidade ideológica, só
sendo
cabível
frente
à
arguição
da
falsidade material, havendo farta doutrina
e jurisprudência em tal sentido (Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 38a ed, Saraiva, São Paulo, 2006,
p.470, nota 2 ao art. 390; Antônio Cláudio
da Costa Machado, Código de Processo Civil
Interpretado, 5a ed., Manoel, São Paulo,
2006, p. 546)” (fls. 98/99).
Tal como explicitado no acórdão proferido,
não era possível cogitar, de maneira alguma, da
instauração de um incidente, não sendo a matéria
posta discutida por via de um procedimento acessório, o que soma, concretamente, a
descaracterização da preclusão. Apesar do pleito
recursal não poder vingar, o conteúdo falso dos
documentos
enfocados
continua
sendo
um
dos
componentes do litígio mantido pelas partes e, ao
ser pronunciado um veredicto, ocorrerá a inexorável
apreciação das questões postas, em conjunto com
todas as demais, motivo pelo qual as preocupações
exteriorizadas nas razões destes embargados não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252117-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pertinentes. Nada há para ser alterado, não se
concretizando a imperfeição apontada ou ofensa aos
prequestionados dispositivos legais.
Os presentes embargos constituem uma imprópria tentativa de revisão do acórdão
embargado, só sendo possível supor não ter sido
feita sua adequada leitura.
As provas foram apreciadas; os fatos foram
avaliados;
um
veredicto
foi
pronunciado
com
aplicação da lei vigente.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator